Tribunal: STJ
Processo: 0708706-94.2021.8.07.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793213 - DF (2024/0426409-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL DE CASTRO
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE
ADVOGADOS
: RICARDO SILVA NAVES - GO009993
GEORGE HIDASI - GO008693
ANTONIO HIGINO DE OLIVEIRA - MA015705
DAISY MARIA LUSTOSA DO AMARAL - DF010922
INTERES.
: ERENI VARGAS DE CASTRO
INTERES.
: KERCIA PAULO DA SILVA
INTERES.
: TOMAZ JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: ARAGAO OSORIO DE CASTRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE.
INOBSERVÂNCIA
DE

REQUISITOS RECURSAIS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da inobservância dos requisitos recursais previstos nos
arts. 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, bem como da incidência
CPC/2015,
da Súmula 182/STJ.
2. O agravante sustenta que infirmou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, demonstrando o preenchimento integral dos requisitos de
admissibilidade e requerendo o provimento do agravo regimental para conhecimento e
provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51720757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 08db104c-9f7f-4f4f-8e42-5b95658f2f88

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante observou os requisitos de
dialeticidade recursal e impugnou de forma específica os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, afastando a incidência da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática deve ser mantida, pois o agravante não demonstrou, de forma
analítica e pormenorizada, o necessário cotejo entre os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial e as teses veiculadas no apelo nobre, atraindo a incidência
da Súmula 182/STJ.
5. A mera reafirmação de argumentos de mérito não supre a exigência de impugnação
específica dos fundamentos técnicos que obstaram o seguimento do recurso especial.
6. O agravante não trouxe nenhum elemento novo que infirmasse os motivos da decisão
monocrática, limitando-se a alegações genéricas sobre a impugnação dos fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A incidência da
ocorre quando o agravante não
Súmula 182/STJ
demonstra, de forma analítica e pormenorizada, a impugnação específica dos
2.
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
A mera reafirmação de
argumentos de mérito não supre a exigência de impugnação específica dos fundamentos
técnicos que obstaram o seguimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini
AREsp 2834125/PA,
Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, DJEN 16/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 08db104c-9f7f-4f4f-8e42-5b95658f2f88

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793213 - DF (2024/0426409-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL DE CASTRO
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE
ADVOGADOS
: RICARDO SILVA NAVES - GO009993
GEORGE HIDASI - GO008693
ANTONIO HIGINO DE OLIVEIRA - MA015705
DAISY MARIA LUSTOSA DO AMARAL - DF010922
INTERES.
: ERENI VARGAS DE CASTRO
INTERES.
: KERCIA PAULO DA SILVA
INTERES.
: TOMAZ JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: ARAGAO OSORIO DE CASTRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE

REQUISITOS RECURSAIS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, em razão da inobservância dos requisitos recursais
previstos nos arts. 932, III, do CPC/2015, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, bem
como da incidência da Súmula 182/STJ.
2. O agravante sustenta que infirmou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, demonstrando o preenchimento integral dos requisitos de
admissibilidade e requerendo o provimento do agravo regimental para conhecimento e
provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50744742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 17:36:23
Código de Controle do Documento: cee8a0ca-3f09-4dcc-9cd7-a11afd188b8f

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante observou os requisitos
de dialeticidade recursal e impugnou de forma específica os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, afastando a incidência da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática deve ser mantida, pois o agravante não demonstrou, de
forma analítica e pormenorizada, o necessário cotejo entre os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial e as teses veiculadas no apelo nobre, atraindo a
incidência da Súmula 182/STJ.
5. A mera reafirmação de argumentos de mérito não supre a exigência de impugnação
específica dos fundamentos técnicos que obstaram o seguimento do recurso especial.
6. O agravante não trouxe nenhum elemento novo que infirmasse os motivos da
decisão monocrática, limitando-se a alegações genéricas sobre a impugnação dos
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A incidência da Súmula 182/STJ ocorre quando o agravante
não demonstra, de forma analítica e pormenorizada, a impugnação específica dos
2.
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
A mera reafirmação de
argumentos de mérito não supre a exigência de impugnação específica dos
fundamentos técnicos que obstaram o seguimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2834125/PA, Rel. Min. Carlos
Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, DJEN
.
16/6/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, interposto por RAFAEL DE CASTRO, contra
decisão de minha lavra (fls. 8.594/8.596), com a seguinte ementa:
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA 182/STJ. Agravos em recursos especiais não conhecidos.
Em suas razões (fls. 8.668/8.676), o agravante argumenta que infirmou
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, demonstrando
categoricamente o preenchimento integral dos seus requisitos de admissibilidade,
restando inaplicável o entendimento da Súmula 182/STJ ao caso.
Documento eletrônico VDA50744742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 17:36:23
Código de Controle do Documento: cee8a0ca-3f09-4dcc-9cd7-a11afd188b8f

Requer, ao final, o provimento do agravo regimental, com o conhecimento
do agravo em recurso especial e o consequente provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do
não detêm o condão de infirmar os
agravo regimental
fundamentos da decisão recorrida.
Como afirmei monocraticamente, cabe à parte agravante, nas razões de
agravo em recurso especial, demonstrar, de forma analítica e pormenorizada, não se
tratar de caso que envolve revolvimento do acervo fático-probatório.
Nesse particular, deve-se notar que, no
em recurso especial, o
agravo
agravante não demonstrou, de forma analítica, o necessário cotejo entre o explicitado
na decisão que não admitiu o recurso especial e as teses veiculadas no apelo nobre,
deixando, portanto, de observar a dialeticidade recursal, atraindo, por conseguinte, a
incidência da Súmula 182/STJ.
Frise-se que, nas razões do regimental, o agravante afirma, de maneira
genérica, haver impugnado os fundamentos, sem trazer nenhum elemento novo que
infirme a decisão agravada.
Convém registrar que a mera reafirmação de argumentos de mérito não
supre a exigência de impugnação específica dos fundamentos técnicos que obstaram o
seguimento do recurso especial (AgRg no AREsp 2834125/PA, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, DJEN
).
16/6/2025
O raciocínio expendido denota que o
não trouxe qualquer
agravo regimental
argumento que desconstituísse os motivos da decisão monocrática, que deve ser
mantida
, pelos próprios termos que dela constaram.
in totum
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50744742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 17:36:23
Código de Controle do Documento: cee8a0ca-3f09-4dcc-9cd7-a11afd188b8f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.793.213 / DF
Número Registro: 2024/0426409-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07087069420218070010 7087069420218070010
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE
ADVOGADOS : RICARDO SILVA NAVES - GO009993
GEORGE HIDASI - GO008693
ANTONIO HIGINO DE OLIVEIRA - MA015705
DAISY MARIA LUSTOSA DO AMARAL - DF010922
AGRAVANTE : RAFAEL DE CASTRO
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
AGRAVANTE : ERENI VARGAS DE CASTRO
AGRAVANTE : KERCIA PAULO DA SILVA
AGRAVANTE : TOMAZ JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE : ARAGAO OSORIO DE CASTRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: VITORIA DE CASTRO
Documento eletrônico VDA51650206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:55
Código de Controle do Documento: eef43839-daf6-486e-8d1a-aa518e6d26bf

CORRÉU
: ZORA IOMARA MARIA DE ARAUJO
CORRÉU
: JORGE LUIZ BARRETO CHAVES
CORRÉU
: EDSON FERREIRA DE MAGALHAES
CORRÉU
: MARILIA DE LIMA ARRUDA CAVALCANTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIDADE
IDEOLÓGICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL DE CASTRO
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE
ADVOGADOS : RICARDO SILVA NAVES - GO009993
GEORGE HIDASI - GO008693
ANTONIO HIGINO DE OLIVEIRA - MA015705
DAISY MARIA LUSTOSA DO AMARAL - DF010922
INTERES.
: ERENI VARGAS DE CASTRO
INTERES.
: KERCIA PAULO DA SILVA
INTERES.
: TOMAZ JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: ARAGAO OSORIO DE CASTRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:55
Código de Controle do Documento: eef43839-daf6-486e-8d1a-aa518e6d26bf